Tribunal: TJDFT
Processo: 0706432-75.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE CORO SINFÔNICO SEM LICITAÇÃO. CONVITE. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PREJUÍZO AO ERÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CULPA GRAVE. DOLO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Considerando que a improbidade é uma ilegalidade qualificada, para sua configuração na modalidade de ato que causa prejuízo ao erário (art. 10 da Lei no 8.429/92) exige-se a demonstração ao menos de culpa grave do agente, o que não se verificou nos autos, na medida em que observadas as orientações estabelecidas pelo próprio órgão para a contratação de coro sinfônico.

2. Para a caracterização de atos de improbidade que atentam contra os princípios da Administração Pública (art. 11 da Lei no 8.429/92), exige-se o elemento subjetivo consubstanciado no dolo do agente de praticar atos contrários ao ordenamento jurídico, o que também não ficou demonstrado no caso concreto.

3. Remessa Necessária conhecida e não provida.